Tribunal: TJES
Processo: 0028439-86.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028439-86.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PAD. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público estadual em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que julgou improcedente ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo. O Apelante buscava a anulação de decisão administrativa que culminou em sua demissão, além de indenização por danos decorrentes da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa; e (iii) analisar se há nulidades ou desproporcionalidade no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que justificariam a reforma da decisão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença possui fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, §1º, do CPC, e não exige o exame pormenorizado de todas as teses das partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao desfecho da controvérsia.

O prazo prescricional aplicável aos atos puníveis com demissão, previsto no art. 171, I, "a", da Lei Complementar Estadual nº 3.400/81, é de dois anos, interrompido pela instauração do PAD, o que afasta a prescrição.

O PAD observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e não foi demonstrado prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

A portaria de instauração do PAD apresentou os fatos e dispositivos legais infringidos de forma clara, sendo suficiente para delimitar a acusação.

A jurisprudência veda ao Poder Judiciário a incursão no mérito administrativo, limitando sua atuação à análise da legalidade e regularidade do procedimento.

A sanção de demissão encontra respaldo legal, sendo ato vinculado, e não há evidência de inconstitucionalidade, desproporcionalidade ou ausência de motivação na aplicação da penalidade.

O fundamento da demissão não foi inadimplência de dívidas, mas a prática de atos incompatíveis com a função policial, conforme configurado nos autos administrativos.

A improcedência da ação inviabiliza o pedido de indenização por danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença não é considerada nula por ausência de fundamentação se enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, mesmo sem examinar pormenorizadamente todos os argumentos das partes.

O prazo prescricional para aplicação da sanção de demissão, previsto na Lei Complementar Estadual nº 3.400/81, é de dois anos, sendo interrompido com a instauração do PAD.

Não há nulidade em processo administrativo disciplinar sem a demonstração de real prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

A sanção de demissão aplicada em PAD é ato vinculado, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028439-86.2019.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ( RELATORA):

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos da
ação Ordinária
por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 548/595-v), o Apelante suscitou, em sede preliminar, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que não teria enfrentado adequadamente as teses apresentadas na petição inicial, bem como se utilizou de conceitos genéricos e reproduziu normas legais sem correlacioná-las aos fatos do caso.

Arguiu, também, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pois o prazo a ser aplicado é de no máximo um ano, conforme previsto no artigo 171, II, “b” c/c artigo 201, III, ambos da LCE nº 3.400/81, tendo decorrido dois anos entre o marco inicial relativo à data da instauração da sindicância/investigação sumária ocorrida em 19/09/2012, e a única causa interruptiva (art. 172, §2º, da LCE nº 3.400/81) a publicação da decisão administrativa do PAD em 15/10/2014, sendo que o decreto demissional ocorreu apenas em 20/08/2015. E, ainda, que a interrupção da prescrição deve gerar redução do prazo pela metade, conforme prevê o art. 173, § único, da Lei Complementar nº 3.400/81.

No mérito, sustenta a ocorrência de diversas nulidades no PAD, tais como: a) ausência de fundamentação e de motivação nas decisões administrativas, pois baseadas em alegações não comprovadas; b) nulidade da portaria de instauração do PAD, por falta de delimitação clara da conduta apurada, impedindo o exercício pleno da ampla defesa; c) cerceamento de defesa decorrente de falhas procedimentais; d) nulidade no voto comum do Presidente do Conselho pois apenas poderia emiti-lo apenas em caso de empate, de modo que restou maculado o julgamento; e) omissão na análise das provas e teses de defesa; f) não observância do princípio da individualização da pena, inadequação da exasperação da reprimenda disciplinar, e falta de razoabilidade e proporcionalidade da sanção; g) assunção aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo.

Aduz a inconstitucionalidade de imputar sanção disciplinar baseada em inadimplência de dívidas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 353/DF.

Defende desproporcionalidade da penalidade de demissão aplicada, pois a pena de demissão considerando a ausência de antecedentes funcionais do recorrente e a atipicidade da conduta.

Por fim, argumenta que com a procedência da demanda, requer a condenação ao pagamento de indenização pelos danos sofridos em razão da ilegalidade do ato administrativo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença, com a consequente anulação da decisão administrativa que culminou na demissão ou, subsidiariamente, a imposição de sanção menos severa.

Contrarrazões (Id 10370532) pelo Estado Apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso, aduzindo: a) a inexistência de prescrição da pretensão punitiva; b) a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF nº 353/DF; c) a razoabilidade e proporcionalidade na imposição da pena; d) a legalidade do procedimento disciplinar; e) a impossibilidade do judiciário adentrar no mérito administrativo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, na data da assinatura eletrônica.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

*

O SR. ADVOGADO ALEX NASCIMENTO FERREIRA:-

Excelentíssimo Desembargador Presidente, ilustríssimos Desembargadores desta Colenda Câmara, Excelentíssima Procuradora de Justiça, Sidia Nara Ofronti Ronchi, nobres advogados presentes, serventuários e presentes.

Senhores Desembargadores, objetiva esse recurso de apelação a reforma da sentença que julgou em procedente pedido de nulidade de um processo administrativo disciplinar instaurado contra um servidor escrivão de polícia. O processo foi instaurado com base em uma portaria que alegamos aqui, não só na Portaria, como também em todo o curso do processo e nas decisões proferidas, nulidades insanáveis.

E o objetivo, a motivação da apelação é exatamente porque o recorrente não teve acesso à justiça até então, porque não foram analisadas as teses no juiz de piso. E explicarei cada uma delas de uma forma bem sucinta diante da relevância e da gravidade dos danos causados ao servidor à época com 59 anos e na iminência de se aposentar por tempo de contribuição, acometido por doença grave, então essas circunstâncias geraram danos catastróficos à família, à moral e patrimonial ao servidor.

A primeira tese recursal é da inépcia da portaria inaugural do PAD. Isso porque o processo iniciou com a acusação de descumprimento de obrigações locatícias. Essa é a conduta que foi denunciada, que instaurou, motivou a instauração de um processo disciplinar.

A primeira tese é da atipicidade dessa conduta, e isso nós sustentamos com base em decisão do STF. A DPF nº 353, Na decisão proferida pelo STF, está claro que essa conduta trata-se de uma conduta privada, de um ato privado, nada tendo a ver com as atribuições do cargo que o servidor ocupava. E o STF considerou esse tipo de transgressões inconstitucionais. Então jamais poderia ser um fato típico necessário a instauração de um processo disciplinar. Esse é o primeiro ponto. Essa tese não foi analisada pelo juiz de piso.

A segunda questão é que a própria portaria inaugural, ela traz aqui vários fatos, com base em considerandos, trazendo aí a depoimento de testemunhas e o acusador, o proprietário, o locador, e no final define o objeto do processo da seguinte forma, considerando que restou provado que o policial deixa, habitualmente, de saudar dívidas legítimas, contraindo dívidas ou assumindo compromissos superiores às suas possibilidades financeiras, comprometendo o bom nome da organização policial civil, praticando, assim, ato que importa em escândalo e que concorra para comprometer a instituição policial civil, eximindo-se dos preceitos éticos da polícia civil. A leitura da conclusão contida na portaria inaugural é clara em estabelecer que a conduta foi descumprimento de obrigações locatícias. Deixou claro. Qualquer interpretação é questionável, a não ser essa que está expressa na portaria. A conduta base foi qual? Descumprir obrigações locatícias e, por consequência disso, descumprimento de preceitos éticos e comprometer, supostamente, o nome da instituição. Ora, Excelências, exatamente esse é o ponto da inépcia da portaria inaugural. Primeiro, porque ela já coloca prova, antes da instrução processual, que há prova de que ele praticou esses atos. É óbvio o pré-julgamento, o cerceamento de defesa. Então, clara está a nulidade questionada pela defesa, pelo recorrente.

Segundo, essa conduta típica de descumprir obrigações, por mais que seja atípica, de acordo com o entendimento do STF, é atípica, isso não tem questionamento ela também é caracterizada, pelo Estatuto da Polícia Civil, como de natureza leve, passível de sanção, de advertência. Porém, o administrador, ao invés de se ater à literalidade dos incisos 3 e 4, que tem exatamente essa conduta como transgressão, narra exatamente essa conduta como transgressão, deixar habitualmente, o inciso 3 do artigo 193 do estatuto, deixar habitualmente de saudar dívidas e pensões impostas pelo juiz. Contrair dívidas ou assumir compromissos superiores à possibilidade financeira, comprometendo o nome da instituição.

Ora, excelências, é exatamente o objetivo estabelecido pela portaria inaugural. E esta conduta está expressa no inciso IV, que é caracterizado, tem natureza de transgressão de natureza leve, passiva, de advertência. A comissão, o administrador, ao invés disso, acrescentou transgressões genéricas por descumprimento de preceitos éticos, que é caracterizado no inciso LXXXI como grave, de natureza grave, e de comprometer o nome da instituição, que é outra transgressão grave. Mas entendemos e sustentamos, e isso não foi analisado até então pelo juiz de piso, de que essas transgressões são caracterizadas pelo legislador literalmente como de natureza grave, porque está contido no inciso que é taxativamente considerado de natureza leve. Extrapolar o que está estabelecido na lei geram a ilegalidade e, por consequência, a nulidade.

E o pior, o pior, a comissão, o conselho de polícia reconheceu no julgamento que trata-se de natureza leve e recepcionou a tese de prescrição dessa conduta. Ela reconheceu a prescrição. Se está contido na transgressão no inciso IV, que ela está descumprir, não saudar dívidas e, por consequência, genericamente, supostamente, comprometer a instituição, não poderia o administrador trazer outras transgressões que já estão contidas na transgressão principal. E o legislador impôs considerá-la de natureza leve. Aí ele, além disso, arbitrariamente manteve transgressões de natureza leve, genéricas, descumprir leis, regulamentos, descumprir preceitos éticos e aplicou a demissão ao servidor, na iminência de se aposentar. Foi, de fato, uma questão de assédio moral que se tratou esse processo. E isso nós pontuamos, inclusive, na defesa durante o processo disciplinar.

Mas, obviamente, o resultado já estava lançado, porque, desde a portaria inaugural, o administrador já tinha falado que há provas de que praticou essa transgressão de natureza leve. Então, por mais que a defesa fizesse ali, o fim, o destino desse servidor já estava traçado pelo Conselho de Polícia. E exatamente por essas nulidades não analisadas e de extrema importância para o justo julgamento desse servidor é que interpusemos este recurso com o objetivo de que melhor fosse feita essa análise, mas não apenas com a mentalidade com toda vênia do julgador de piso, de que trata-se de ato administrativo, o judiciário está impedido de analisá-lo. Não, aqui não é mérito administrativo, aqui é nulidade clara, nulidades graves e que não foram analisadas, não foram consideradas. Além disso, nós temos clara a presença do Instituto da Prescrição. Qualquer análise. Fizemos, aqui, várias análises da prescrição. E todas elas, qualquer análise que se faça, está clara a presença do Instituto de Prescrição, até das transgressões de natureza grave. Basta, para isso, atentar ao artigo 171, 2b, do Estatuto da Polícia, que é, pela sua especificidade, deve ser analisada nessa matéria. E a Juíza de Piso fez isso. Na análise dela, porém, utilizando esse artigo que mencionamos, que impõe a prescrição para essas transgressões de dois anos, Sua Excelência fez a seguinte análise. Não está prescrito porque ela considerou a data do PAD, que foi em 20/5/2013 e a data da decisão, que foi em 20/08/2015, aí, obviamente, extrapolou o interregno de 2 (dois) anos, e ela diz que não tinha extrapolado. Basta o cálculo aritmético, simples. De 30/05/2013 para 20/8/2015..

Ora, Excelências, é um absurdo a decisão, com toda vênia, faltou aí uma melhor análise da situação, que é muito séria, é muito grave, na vida de um servidor que se dedicou à instituição policial e que, em toda sua ficha funcional, não existe mácula, que estava na iminência de se aposentar, contando com 59 anos na época, com grave doença. Então, merece, no mínimo, o respeito de que seja analisada, na forma das teses recursais, a sua situação para que seja feita a verdadeira justiça e proporcione a ele o verdadeiro acesso à justiça.

E, com base nisso, nós sustentamos que, inclusive, a decisão por só essa última situação, o relator do processo, ao fundamentar o seu voto, Sua Excelência falou a seguinte frase: o processado, isso já com outro fato, o processado nega a autoria de ter feito ligações clandestinas em água e elétrico. O cunhado do processado confessou a autoria dessa prática, porém, pouco importa se foi o cunhado, o que importa é que o Fernando sabia do furto, sem apresentar mínima prova sobre isso. Então é assustador o processo que nós submetemos a análise da escolha da Câmara e por isso pugnamos para uma análise mais dentro do limite das teses recursais para que seja reformada a sentença de piso e anulada essa aberração de decisão administrativa e desse processo disciplinar.

É o que pedimos e agradecemos a oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
Agradeço e parabenizo o douto advogado, Alex Ferreira, pela sustentação. Concedo a palavra a eminente Desembargadora Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ( RELATORA):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos.

*

com

DATA DA SESSAO: 22/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ( RELATORA):-Conforme consta do Relatório, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos da
ação Ordinária
por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Passo ao exame das questões preliminares.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Arguiu o Apelante a nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que não teria enfrentado adequadamente as teses apresentadas na petição inicial, bem como se utilizou de conceitos genéricos e reproduziu normas legais sem correlacioná-las aos fatos do caso.

Em análise da sentença impugnada, verifico que se utilizou se valeu das premissas pertinentes para a conclusão de improcedência da ação, eis que baseadas majoritariamente nos fatos apresentados e no acervo probatório produzido, aos quais entendeu suficiente para resolver a demanda.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos expedidos na petição inicial, conforme quer fazer crer o apelante.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões, ainda que sucintamente, porém, não está obrigado a rebater todas as teses trazidas pelos litigantes, devendo enfrentar as pretensões constantes da lide, dando a elas a solução que entender devida, observado o livre convencimento motivado.

Tanto é assim, que tal entendimento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

Tema nº 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha, segue a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Logo, rejeito a preliminar suscitada.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Suscitou, ainda, a parte apelante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pois o prazo a ser aplicado é de no máximo um ano, conforme previsto no artigo 171, II, “b” c/c artigo 201, III, ambos da LCE nº 3.400/81, tendo decorrido dois anos entre o marco inicial relativo à data da instauração da sindicância/investigação sumária ocorrida em 19/09/2012, e a única causa interruptiva (art. 172, §2º, da LCE nº 3.400/81) a publicação da decisão administrativa do PAD em 15/10/2014, sendo que o decreto demissional ocorreu apenas em 20/08/2015. E, ainda, que a interrupção da prescrição deve gerar redução do prazo pela metade, conforme prevê o art. 173, § único, da Lei Complementar nº 3.400/81.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Espírito Santo defende que não restou configurada a prescrição punitiva, haja vista que para os fatos puníveis com demissão, o artigo 171, inciso I, alínea “a”, da LCE nº 3.400/81 estabelece o prazo prescricional de dois anos, que é interrompido com a instauração do PAD.

Pois bem, examinando detidamente o autos, concluo que deve ser mantido o afastamento da prescrição tal como realizado na r. sentença.

Isso porque, em primeiro lugar, ao revés do defendido pela parte apelante, o prazo prescricional aplicado é de dois anos, conforme artigo 171, I, “a”, da Lei Complementar nº 3.400/81,
in verbis:

Art. 171 - O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:

I – em 2 (dois) anos:

a) quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade, e quando pela aplicação do art. 174, resultar prazo menor;

Os fatos apurados ocorreram em 01/09/2011, sendo que houve a interrupção do prazo prescricional com a instauração do processo administrativo disciplinar em 20/05/2013, e ocorrida a publicação do ato de demissão em 20/08/2015, também não transcorreu os dois anos.

Por fim, importa consignar a inaplicabilidade da previsão do artigo 173, parágrafo único, da mesma lei, pois conforme o
caput
do dispositivo, a redução do prazo pela metade refere-se ao pedido de reconsideração e ao recurso.

Portanto, afasto a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva.

DO MÉRITO

O apelante sustenta a ocorrência de diversas nulidades no PAD, tais como: a) ausência de fundamentação e de motivação nas decisões administrativas, pois baseadas em alegações não comprovadas; b) nulidade da portaria de instauração do PAD, por falta de delimitação clara da conduta apurada, impedindo o exercício pleno da ampla defesa; c) cerceamento de defesa decorrente de falhas procedimentais; d) nulidade no voto comum do Presidente do Conselho pois apenas poderia emití-lo apenas em caso de empate, de modo que restou maculado o julgamento; e) omissão na análise das provas e teses de defesa; f) não observância do princípio da individualização da pena, inadequação da exasperação da reprimenda disciplinar, e falta de razoabilidade e proporcionalidade da sanção; g) assunção aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo.

Aduz a inconstitucionalidade de imputar sanção disciplinar baseada em inadimplência de dívidas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 353/DF.

Defende desproporcionalidade da penalidade de demissão aplicada, pois a pena de demissão considerando a ausência de antecedentes funcionais do recorrente e a atipicidade da conduta.

Por fim, argumenta que com a procedência da demanda, requer a condenação ao pagamento de indenização pelos danos sofridos em razão da ilegalidade do ato administrativo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença, com a consequente anulação da decisão administrativa que culminou na demissão ou, subsidiariamente, a imposição de sanção menos severa.

Contrarrazões pelo Estado Apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso, aduzindo: a) a inexistência de prescrição da pretensão punitiva; b) a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF nº 353/DF; c) a razoabilidade e proporcionalidade na imposição da pena; d) a legalidade do procedimento disciplinar; e) a impossibilidade do judiciário adentrar no mérito administrativo.

Muito bem.

Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa.
(Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021.).

No mesmo sentido, analisando a alegação de nulidade em processo administrativo disciplinar, já decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE AGENTE DE POLÍCIA.

MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Cuida-se de mandado de segurança contra ato alegadamente coator do Ministro de Estado da Justiça, no qual foi cassada a aposentadoria de agente da polícia federal após processo administrativo disciplinar.

II - O indeferimento do pedido de produção de prova foi regularmente justificado, de forma plausível e razoável, não havendo irregularidade no trâmite do processo administrativo.

III - Por outro lado, é consabido que não há nulidade sem prejuízo. No presente caso o impetrante não logrou demonstrar que tivesse sido prejudicado por não ter sido novamente ouvido após o depoimento das testemunhas, tendo restado assentado que estas não trouxeram alteração substancial no panorama fático que justificasse nova oitiva dos acusados.

IV - A suposta nulidade apontada pelo impetrante não foi apta a lhe causar prejuízo, uma vez que efetivamente houve o interrogatório do impetrado, havendo mera inversão da ordem de oitiva, sendo que restou expressamente motivado o indeferimento, inclusive em face do panorama fático inalterado.

V - Não havendo prejuízo à defesa do impetrante em decorrência de sua oitiva anterior, não há como se reconhecer nulidade. Nesse sentido: MS 18.080/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 09/09/2016; MS 21.193/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018 e AgInt no REsp 1442365/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

VI - No mesmo sentido o parecer do d. Ministério Público Federal.

VII - Ademais, no tocante a eventuais prejuízos não demonstrados, não se presta a via eleita para dilação probatória, quando não se verifica direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS n. 22.528/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

Fixado isso, especificamente acerca da alegação de irregularidade na Portaria que inaugurou o Procedimento Administrativo Disciplinar, por suposta inexistência de descrição dos fatos que levaram a sua instauração, verifico que basta uma breve análise desta para que se constate que os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva pela autoridade, além da conduta e dos dispositivos legais infringidos.

Nesses termos, vale destacar que, acerca do tema, o C. STJ possui entendimento firme no sentido de que “(...)
Na linha de entendimento desta Corte, não há necessidade de descrição detalhada dos fatos imputados na portaria de instauração do PAD, mas apenas após o indiciamento do servidor.
(...). (STJ; MS 24.037; Proc. 2018/0017895-4; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 28/02/2024; DJE 04/03/2024)

Seguindo, rechaço, de igual modo, as alegações apresentadas pelo Recorrente no tocante à violação aos princípios do contraditório e ampla defesa em razão de a decisão administrativa ter se baseado em alegações não comprovadas, pois a prova dos fatos diz respeito ao mérito administrativo.

Inclusive, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que “
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.
” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

Nesse sentido, cito também, a título de ilustração, o julgado desta C. Câmara:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. ATO VINCULADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle realizado pelo Poder Judiciário, relativamente a processo administrativo-disciplinar, cinge-se ao exame da regularidade do respectivo procedimento, à vista dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. A jurisprudência pátria proclama que prevendo a Lei a pena de demissão para determinada conduta imputada ao servidor, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa, por cuidar-se de ato vinculado da Administração Pública. 3. A declaração de nulidade de processo administrativo-disciplinar depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou evidenciado no caso vertente. (TJES; AC 0010641-83.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022)

Na hipótese dos autos, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Apelante para averiguar a prática de falta administrativa grave pelo Apelante então
Escrivão de Polícia Civil
, decorrente de inadimplência de aluguéis, água e energia, bem como de furto de energia e ligação clandestina de água em imóvel locado, sendo oportunizado o exercício da ampla defesa e contraditório, apresentação de defesa prévia, produção de provas, e ao final do procedimento, comprovada a ocorrência da
prática de ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a instituição ou função policial
(art. 192, LXIII, LC nº 3.400/81) bem como de
eximir-se, por displicência ou covardia, dos preceitos do Código de Ética Policial
(art. 192, LXXXI, LC nº 3.400/81), já que no mínimo teria conhecimento do crime praticado e os demais ilícitos ocorreram em momento anterior à prisão do Apelante, sendo aplicada a pena de demissão, conforme expressa previsão do artigo 204, IX, da LC nº 3.400/81.

Nesse ponto, insta consignar que
a demissão

[assim como a cassação de aposentadoria], como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão

(art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade
. (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023).

E, após examinar com cautela os elementos de prova acostados aos autos de origem, concluo que deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção ora questionada em desfavor do servidor público, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como não houve demonstração de prejuízo.

Ademais disso, apesar de o recorrente afirmar que por força do julgamento pelo STF da ADPF nº353, com a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 4.878/1965, especialmente aqueles que tratam da imposição de sanções disciplinares por fatos como inadimplemento de obrigações civis, como dívidas ou pensões, não poderia ser punido pelos fatos narrados no Processo Administrativo em referência, a análise dos autos revela que a penalidade de demissão
não se baseou exclusivamente em condutas civis ligadas a inadimplementos
.

O processo administrativo que culminou na demissão do apelante apontou, entre outras irregularidades, a prática de furto mediante fraude de energia elétrica e ligação clandestina de água no imóvel locado, condutas que extrapolam o âmbito da simples inadimplência civil e configuram, em tese, ilícitos penais.

Portanto, embora parte dos fundamentos da penalidade possa ter sido atingida pela decisão do STF na ADPF 353, o conjunto probatório e os demais elementos constantes nos autos justificam a medida extrema aplicada, notadamente diante da gravidade dos atos imputados ao servidor.

Destaco ainda que basta um breve exame do libelo acusatório e demais peças para que se constate que os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva pela autoridade, além da conduta e dos dispositivos legais infringidos, bem como a robustez das provas utilizadas para aplicar a sanção questionada.

Assim, evidenciada a legalidade dos critérios técnicos e objetivos adotados pelo Recorrido para chegar à sanção imposta, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Ressalto, por oportuno, que as demais razões apresentadas pelo Recorrente a fim de questionar a pena disciplinar aplicada objetivam que este Sodalício realize verdadeira incursão no mérito do que restou decidido nos autos do processo administrativo disciplinar em referência, o que não se mostra cabível.

Por derradeiro, desnecessária a análise do pedido de condenação do Estado ao pagamento de indenização pelos danos sofridos, diante da improcedência da ação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf*

DATA DA SESSAO: 29/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Após detida análise da matéria, não vejo como divergir da eminente relatora. A análise do conjunto fático revela que não se tratava apenas de inadimplemento. Havia imputação de furto de energia elétrica mediante fraude e ligação clandestina de água, atos que extrapolam a esfera civil e ingressam na esfera penal.

Pelas razões expostas, acompanho o voto da eminente relatora.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Também voto no mesmo sentido.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028439-86.2019.8.08.0024

APELANTE:
FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos da
ação Ordinária
por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Passo ao exame das questões preliminares.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Arguiu o Apelante a nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que não teria enfrentado adequadamente as teses apresentadas na petição inicial, bem como se utilizou de conceitos genéricos e reproduziu normas legais sem correlacioná-las aos fatos do caso.

Em análise da sentença impugnada, verifico que se utilizou se valeu das premissas pertinentes para a conclusão de improcedência da ação, eis que baseadas majoritariamente nos fatos apresentados e no acervo probatório produzido, aos quais entendeu suficiente para resolver a demanda.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos expedidos na petição inicial, conforme quer fazer crer o apelante.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões, ainda que sucintamente, porém, não está obrigado a rebater todas as teses trazidas pelos litigantes, devendo enfrentar as pretensões constantes da lide, dando a elas a solução que entender devida, observado o livre convencimento motivado.

Tanto é assim, que tal entendimento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

Tema nº 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha, segue a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Logo, rejeito a preliminar suscitada.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Suscitou, ainda, a parte apelante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pois o prazo a ser aplicado é de no máximo um ano, conforme previsto no artigo 171, II, “b” c/c artigo 201, III, ambos da LCE nº 3.400/81, tendo decorrido dois anos entre o marco inicial relativo à data da instauração da sindicância/investigação sumária ocorrida em 19/09/2012, e a única causa interruptiva (art. 172, §2º, da LCE nº 3.400/81) a publicação da decisão administrativa do PAD em 15/10/2014, sendo que o decreto demissional ocorreu apenas em 20/08/2015. E, ainda, que a interrupção da prescrição deve gerar redução do prazo pela metade, conforme prevê o art. 173, § único, da Lei Complementar nº 3.400/81.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Espírito Santo defende que não restou configurada a prescrição punitiva, haja vista que para os fatos puníveis com demissão, o artigo 171, inciso I, alínea “a”, da LCE nº 3.400/81 estabelece o prazo prescricional de dois anos, que é interrompido com a instauração do PAD.

Pois bem, examinando detidamente o autos, concluo que deve ser mantido o afastamento da prescrição tal como realizado na r. sentença.

Isso porque, em primeiro lugar, ao revés do defendido pela parte apelante, o prazo prescricional aplicado é de
dois anos
, conforme artigo 171, I, “a”, da Lei Complementar nº 3.400/81,
in verbis:

Art. 171 - O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:

I – em 2 (dois) anos:

a) quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade, e quando pela aplicação do art. 174, resultar prazo menor;

Os fatos apurados ocorreram em 01/09/2011, sendo que houve a interrupção do prazo prescricional com a instauração do processo administrativo disciplinar em 20/05/2013, e ocorrida a publicação do ato de demissão em 20/08/2015, também não transcorreu os dois anos.

Por fim, importa consignar a inaplicabilidade da previsão do artigo 173, parágrafo único, da mesma lei, pois conforme o
caput
do dispositivo, a redução do prazo pela metade refere-se ao
pedido de reconsideração e ao recurso
.

Portanto,
afasto a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva.

DO MÉRITO

O apelante sustenta a ocorrência de diversas nulidades no PAD, tais como: a) ausência de fundamentação e de motivação nas decisões administrativas, pois baseadas em alegações não comprovadas; b) nulidade da portaria de instauração do PAD, por falta de delimitação clara da conduta apurada, impedindo o exercício pleno da ampla defesa; c) cerceamento de defesa decorrente de falhas procedimentais; d) nulidade no voto comum do Presidente do Conselho pois apenas poderia emití-lo apenas em caso de empate, de modo que restou maculado o julgamento; e) omissão na análise das provas e teses de defesa; f) não observância do princípio da individualização da pena, inadequação da exasperação da reprimenda disciplinar, e falta de razoabilidade e proporcionalidade da sanção; g) assunção aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo.

Aduz a inconstitucionalidade de imputar sanção disciplinar baseada em inadimplência de dívidas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 353/DF.

Defende desproporcionalidade da penalidade de demissão aplicada, pois a pena de demissão considerando a ausência de antecedentes funcionais do recorrente e a atipicidade da conduta.

Por fim, argumenta que com a procedência da demanda, requer a condenação ao pagamento de indenização pelos danos sofridos em razão da ilegalidade do ato administrativo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença, com a consequente anulação da decisão administrativa que culminou na demissão ou, subsidiariamente, a imposição de sanção menos severa.

Contrarrazões pelo Estado Apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso, aduzindo: a) a inexistência de prescrição da pretensão punitiva; b) a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF nº 353/DF; c) a razoabilidade e proporcionalidade na imposição da pena; d) a legalidade do procedimento disciplinar; e) a impossibilidade do judiciário adentrar no mérito administrativo.

Muito bem.

Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa.
(Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021.).

No mesmo sentido, analisando a alegação de
nulidade em processo administrativo disciplinar
, já decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE AGENTE DE POLÍCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Cuida-se de mandado de segurança contra ato alegadamente coator do Ministro de Estado da Justiça, no qual foi cassada a aposentadoria de agente da polícia federal após processo administrativo disciplinar.

II - O indeferimento do pedido de produção de prova foi regularmente justificado, de forma plausível e razoável, não havendo irregularidade no trâmite do processo administrativo.

III -
Por outro lado, é consabido que não há nulidade sem prejuízo. No presente caso o impetrante não logrou demonstrar que tivesse sido prejudicado por não ter sido novamente ouvido após o depoimento das testemunhas, tendo restado assentado que estas não trouxeram alteração substancial no panorama fático que justificasse nova oitiva dos acusados.

IV - A suposta nulidade apontada pelo impetrante não foi apta a lhe causar prejuízo, uma vez que efetivamente houve o interrogatório do impetrado, havendo mera inversão da ordem de oitiva, sendo que restou expressamente motivado o indeferimento, inclusive em face do panorama fático inalterado.

V - Não havendo prejuízo à defesa do impetrante em decorrência de sua oitiva anterior, não há como se reconhecer nulidade. Nesse sentido: MS 18.080/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 09/09/2016; MS 21.193/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018 e AgInt no REsp 1442365/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

VI - No mesmo sentido o parecer do d. Ministério Público Federal.

VII - Ademais, no tocante a eventuais prejuízos não demonstrados, não se presta a via eleita para dilação probatória, quando não se verifica direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS n. 22.528/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

Fixado isso, especificamente acerca da alegação de irregularidade na Portaria que inaugurou o Procedimento Administrativo Disciplinar, por suposta inexistência de descrição dos fatos que levaram a sua instauração, verifico que basta uma breve análise desta para que se constate que os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva pela autoridade, além da conduta e dos dispositivos legais infringidos.

Nesses termos, vale destacar que, acerca do tema, o C. STJ possui entendimento firme no sentido de que “(...)
Na linha de entendimento desta Corte, não há necessidade de descrição detalhada dos fatos imputados na portaria de instauração do PAD, mas apenas após o indiciamento do servidor.
(...). (STJ; MS 24.037; Proc. 2018/0017895-4; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 28/02/2024; DJE 04/03/2024)

Seguindo, rechaço, de igual modo, as alegações apresentadas pelo Recorrente no tocante à violação aos princípios do contraditório e ampla defesa em razão de a decisão administrativa ter se baseado em alegações não comprovadas, pois a prova dos fatos diz respeito ao mérito administrativo.

Inclusive, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que “
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.
” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

Nesse sentido, cito também, a título de ilustração, o julgado desta C. Câmara:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. ATO VINCULADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle realizado pelo Poder Judiciário, relativamente a processo administrativo-disciplinar, cinge-se ao exame da regularidade do respectivo procedimento, à vista dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. A jurisprudência pátria proclama que prevendo a Lei a pena de demissão para determinada conduta imputada ao servidor, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa, por cuidar-se de ato vinculado da Administração Pública. 3. A declaração de nulidade de processo administrativo-disciplinar depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou evidenciado no caso vertente. (TJES; AC 0010641-83.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022)

Na hipótese dos autos, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Apelante para averiguar a prática de falta administrativa grave pelo Apelante então
Escrivão de Polícia Civil
, decorrente de inadimplência de aluguéis, água e energia, bem como de furto de energia e ligação clandestina de água em imóvel locado, sendo oportunizado o exercício da ampla defesa e contraditório, apresentação de defesa prévia, produção de provas, e ao final do procedimento, comprovada a ocorrência da
prática de ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a instituição ou função policial
(art. 192, LXIII, LC nº 3.400/81)

bem como de
eximir-se, por displicência ou covardia, dos preceitos do Código de Ética Policial
(art. 192, LXXXI, LC nº 3.400/81), já que no mínimo teria conhecimento do crime praticado e os demais ilícitos ocorreram em momento anterior à prisão do Apelante, sendo aplicada a pena de
demissão
, conforme expressa previsão do artigo 204, IX, da LC nº 3.400/81.

Nesse ponto, insta consignar que
a demissão
[assim como a cassação de aposentadoria], como reiteradamente vem afirmando este STJ,
é ato vinculado
, por isso que,
se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão
(art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso,
não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade
. (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023).

E, após examinar com cautela os elementos de prova acostados aos autos de origem, concluo que deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção ora questionada em desfavor do servidor público, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como não houve demonstração de prejuízo.

Ademais disso, apesar de o recorrente afirmar que por força do julgamento pelo STF da ADPF nº353, com a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 4.878/1965, especialmente aqueles que tratam da imposição de sanções disciplinares por fatos como inadimplemento de obrigações civis, como dívidas ou pensões, não poderia ser punido pelos fatos narrados no Processo Administrativo em referência, a análise dos autos revela que a penalidade de demissão
não se baseou exclusivamente em condutas civis ligadas a inadimplementos
.

O processo administrativo que culminou na demissão do apelante apontou, entre outras irregularidades, a prática de furto mediante fraude de energia elétrica e ligação clandestina de água no imóvel locado, condutas que extrapolam o âmbito da simples inadimplência civil e configuram, em tese, ilícitos penais.

Portanto, embora parte dos fundamentos da penalidade possa ter sido atingida pela decisão do STF na ADPF 353, o conjunto probatório e os demais elementos constantes nos autos justificam a medida extrema aplicada, notadamente diante da gravidade dos atos imputados ao servidor.

Destaco ainda que basta um breve exame do libelo acusatório e demais peças para que se constate que os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva pela autoridade, além da conduta e dos dispositivos legais infringidos, bem como a robustez das provas utilizadas para aplicar a sanção questionada.

Assim, evidenciada a legalidade dos critérios técnicos e objetivos adotados pelo Recorrido para chegar à sanção imposta, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Ressalto, por oportuno, que as demais razões apresentadas pelo Recorrente a fim de questionar a pena disciplinar aplicada objetivam que este Sodalício realize verdadeira incursão no mérito do que restou decidido nos autos do processo administrativo disciplinar em referência, o que não se mostra cabível.

Por derradeiro, desnecessária a análise do pedido de condenação do Estado ao pagamento de indenização pelos danos sofridos, diante da improcedência da ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Após detida análise da matéria, não vejo como divergir da eminente relatora. A análise do conjunto fático revela que não se tratava apenas de inadimplemento. Havia imputação de furto de energia elétrica mediante fraude e ligação clandestina de água, atos que extrapolam a esfera civil e ingressam na esfera penal.

Pelas razões expostas, acompanho o voto da eminente relatora.

É como voto.